Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. FILHO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. No caso dos autos, a alegada ausência de emprego formal não justifica o pedido de redução dos alimentos; a constituição de nova família não impõe, por si só, a minoração da verba alimentar; e, considerando as necessidades presumidas do menor, tem-se que se deve manter o quantum inicialmente arbitrado até que haja a cognição exauriente da capacidade de pagamento pelo alimentante e das necessidades do alimentando a impor a redução ou até a majoração da verba alimentar.
3. O pedido formulado pelo agravado na origem representa, na verdade, a real definição da lide, e seu deferimento, tal como formulado, seria prematuro diante da necessidade de averiguação de suas alegações, bem como sobre as necessidades do filho.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.